Tribunal: TJDFT
Processo: 0746951-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DOS DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. INTEGRAÇÃO. FIXAÇÃO TERMO INICIAL.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material.
2. Constatada a existência de relação jurídica contratual entre as partes, deve incidir o art. 405 do CC, que prevê que o termo inicial dos juros de mora conta-se a partir da citação válida do réu para responder à ação. 2.1. O termo inicial dos juros moratórios tanto em caso de danos morais ou materiais conta-se a partir da citação na responsabilidade contratual, ressalvados os casos de obrigações líquidas, em que se conta a partir do vencimento da obrigação, por força do art. 397 do CC.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.